Tribunal: TJMT
Processo: 1031155-23.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1031155-23.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[SILBENES DE SOUZA NUNES - CPF: 702.994.551-49 (RECORRENTE), APARECIDO QUEIROZ DA SILVA - CPF: 459.760.901-68 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0829-50 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO VALOR DO PLANO CONTRATADO. DANO MORAL INOCORRENTE. SERVIÇO DE COMBO QUE FAZ PARTE DO PACOTE PROMOCIONAL DO PLANO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Os documentos acostados aos autos revelam que a oferta conjunta de serviços de telefonia, denominada “Claro Mix”, está inclusa no contrato pactuado com a empresa e discriminados na fatura, entretanto, o consumidor não paga a mais por isso.

2.
Não restando comprovado pela parte autora os elementos mínimos de sua pretensão, quanto à existência da alteração do valor do plano contratado, a hipótese dos autos é de rigor a improcedência da pretensão.

3.
Comprovada a regularidade da cobrança, não procede o pedido de indenização a título de danos materiais e morais.

4.
Sentença reformada.

5.
Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela reclamada,

em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:
a)
determinar a suspensão da cobrança dos serviços “
APLICATIVOS DIGITAIS – CLARO BANCA
”, no valor de R$ 6,00 (
seis reais
), e “
APLICATIVOS DIGITAIS - CLARO VIDEO
”, no valor de R$ 10,00 (
dez reais
), nas faturas da Reclamante para a linha (
65
) 9 9271-7957, sob pena de multa simples no valor de R$ 2.000,00 (
dois mil reais
);
b)
condenar a Reclamada ao pagamento do valor de R$ 32,00 (
trinta e dois reais
), em dobro, a título de indenização por danos materiais, acrescido de juros de 1% (
um por cento
) a.m. e correção monetária (
INPC
) desde a citação;
c)
indeferir o pedido de indenização por danos morais
.

A Recorrente sustenta que a parte Autora não está sendo cobrada, além do plano contratado, visto que os serviços discriminados na fatura integram o plano contratado – Controle 4GB, pelo valor total de R$ 62,99 (sessenta e dois reais e noventa e nove centavos), possuindo ainda a Autora um desconto de R$ 18,90 (dezoito reais e noventa centavos). Assim, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Não aportaram aos autos as contrarrazões recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2022